Tribunal: TJBA
Processo: 8006307-24.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006307-24.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IARA REGINA DE MACEDO USSAN BASTOS Advogado(s): VIVALDO PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: CARLA USSAN BASTOS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INGRATIDÃO. DECADÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS FATOS PELA AUTORA. ART. 559, DO CC. PRAZO DE UM ANO. DECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito, por decurso do prazo previsto no art. 559 do Código Civil. 2. A Recorrente alega que a ciência inequívoca dos fatos somente se ocorreu ao longo de 2024, não em agosto de 2023, como considerado pelo juízo de origem. 3. Requereu a reforma da sentença para afastar a decadência e reconhecer a procedência do pedido, ou, subsidiariamente, que o prazo decadencial fosse considerado iniciado apenas ao final de 2024. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação de revogação de doação por ingratidão, à luz da ciência dos fatos pelo doador. III. Razões de decidir 5. O prazo decadencial para revogação de doação por ingratidão é de um ano (art. 559, do CC), contado da data em que o doador toma ciência inequívoca dos fatos. 6. A idade avançada da autora e eventuais comorbidades não constituem causas legais para a suspensão ou interrupção do prazo decadencial, mormente quando não afetada sua capacidade civil. 7. In casu, a própria peça inicial revela, de forma direta e inequívoca, que a doadora teve ciência dos atos praticados pela donatária em 05/08/2023, data em que houve confissão documentada dos ilícitos. 8. A confissão da anterior ciência pela Autora/Apelante é ainda confirmada pelos documentos por ela anexados com a incoativa. 9. A ação foi proposta apenas em 28/05/2025, ultrapassando o prazo legal de um ano. 10. A sentença está devidamente fundamentada e não há nulidade por ausência de motivação. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.